Tribunal: STF
Processo: ARE 1529360
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA A OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E REGISTRAIS, PELO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO CEARÁ. PRETENSÃO DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO CEARÁ A REALIZAR TERCEIRA AUDIÊNCIA DE ESCOLHA DE SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. IMPOSSIBILIDADE. INDEVIDA INTERFERÊNCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO. ILEGALIDADE NÃO DETECTADA. VIOLAÇÃO AOS POSTULADOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DA ISONOMIA QUE DEVE SER EVITADA. SÚMULA DE JULGAMENTO. APLICAÇÃO DO ART. 46, LEI 9.099/95 C/C ART. 27, LEI 12.153/2009. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS COM EXIGIBILIDADE SUSPENSA.



    1. Pretensão de reforma da sentença que julgou improcedente pedido autoral de condenação do Estado do Ceará, através do seu Tribunal de Justiça do Estado, à realização de uma terceira audiência de escolha de serventias de cartórios do estado, para preenchimento das vagas remanescentes que restaram vacantes quando da realização da segunda e última audiência, sob a alegação de que no edital do certame, regido, a priori, sob o Edital n.º 01/2018, estavam previstas três das referidas audiências.



    2. Em seu recurso inominado, sustenta a autora que o Edital nº 87/2020 do concurso, publicado aos 23 de novembro de 2020, previu de forma clara a realização de três audiências de escolha para definição das serventias, e não de somente duas.



    3. Verifico que, como bem observado na sentença, o item 3 do Edital n.º 87/2020 dispôs que “Considerando que o Edital 01/2018, em seu item 16.7, e o Provimento Conjunto n.º 36/2019, em seu art. 13, com a redação dada pelo Provimento Conjunto n.º 39/2019, reconhecem a autonomia da Administração de decidir quantas audiências de reescolha serão realizadas, limitando ao número de duas, a audiência ora designada será a última oportunidade para a escolha das serventias vagas pelos candidatos participantes”.



    4. Assim, houve expressa previsão editalícia de que a segunda audiência de escolha, à qual não compareceu a autora, seria a última audiência pública a se realizar.



    5. Desse modo, não se vislumbra ilegalidade/irregularidade alguma a ser reformada pela via judicial, posto que no controle jurisdicional de atos administrativos, a atuação do Poder Judiciário limita-se ao campo da regularidade do procedimento, bem como à legalidade do ato, não sendo possível nenhuma incursão no mérito administrativo a fim de aferir o grau de conveniência e oportunidade.



    6. Feitas tais considerações, e diante do permissivo legal, adoto os fundamentos da sentença em todos os seus termos, utilizando-me, no que pertinente ao recurso, da técnica da súmula de julgamento, com fulcro no art. 46 da Lei nº 9.099/95, Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.



    7. Condeno a recorrente e vencida em custas e honorários advocatícios, estes arbitrados, por apreciação equitativa, em R$1.000,00 (mil reais), considerando não haver condenação pecuniária e ser o valor da causa de apenas R 1.000,00 (mil reais), conforme o art. 55, caput, da Lei nº 9.099/95 e art. 85, §8º, do Código de Processo Civil, com exigibilidade suspensa a teor do art. 98, §3, do CPC/2015.).



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37 e 236, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas editalícias, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte. Nesse sentido: 



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS DO EDITAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. SÚMULAS Nº 279 E Nº 454 DO STF. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O MANEJO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, o reexame da interpretação conferida a cláusulas de edital de concurso público e a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    3. Ausente condenação anterior em honorários, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015.



    4. Agravo interno conhecido e não provido”. (ARE 1.037.228-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20/09/2017)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA A POSSE DO CANDIDATO NO CARGO. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE PROVAS E CLÁUSULAS DO EDITAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo acórdão recorrido, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e de cláusulas editalícias, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. Precedentes. 



    II – Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 821.913-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28/8/2014)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. OBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO EDITAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO REEXAME DE PROVAS E DE CLÁUSULAS EDITALÍCIAS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 757.852-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe de 16/09/2013)



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 640671 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 433), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado em 13/10/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente